Tribunal: TJDFT
Processo: 0703625-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703625-77.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIEGO LACERDA DE OLIVEIRA EMBARGADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão unipessoal desta Relatoria, que não conheceu do recurso inominado interposto. Em seguida, por meio da petição de ID 21946092, o Embargante-Recorrente manifesta-se pela desistência da ação, requerendo a extinção do processo, sem resolução de mérito, ante a decisão proferida pelo STF, no REx. 960.429/RN, que deu nova redação ao Tema 992 (definição da competência da Justiça do Trabalho). Vale registar que, em razão da definição da competência da Justiça Laboral para processar e julgar a presente demanda, faz-se necessária “a extinção do processo, sem resolução do mérito, eis que o encaminhamento dos autos à Justiça Trabalhista não se mostra em consonância com os ditames da Lei no 9.099/95.” (Acórdão 1034367, 07100382020178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal). Ante o exposto, acolho o pedido deduzido pela parte recorrente, para homologar a desistência da ação (art. 485, inc. VIII, do CPC), e, em consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inc. II, da Lei n. 9.099/95. Após, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Int. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora